Tribunal: CARF
Processo: 16682.721756/2016-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LUIS CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.721756/2016-70
ACÓRDÃO
3402-012.255 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DOMMO ENERGIA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Regimes Aduaneiros
Período de apuração: 01/04/2014 a 30/06/2014
CRÉDITO
EXTEMPORÂNEO.
POSSIBILIDADE.
INDEPENDENTE
DE
RETIFICAÇÃO DA DACON E DCTF. PROVA DA NÃO UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO
EM DUPLICIDADE.
O artigo 3o, parágrafo 4o, das Leis 10.637/02 e 10.833/03, permite o
aproveitamento de crédito extemporâneos, desde comprovado que não
foram utilizados em duplicidade, de modo que, não há condicionamento
ou necessidade de retificação das obrigações acessórias fiscais - DACON e
DCTF, para legitimar o direito ao crédito.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário para afastar as glosas sobre os créditos extemporâneos aproveitados pela
Recorrente, desde que comprovados quanto à existência e não utilizados em duplicidade, vencido
o conselheiro Jorge Luís Cabral, que negava provimento ao Recurso Voluntário, e vencido em
parte o conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, que reconhecia o direito creditório, desde
que comprovados quanto à existência e não utilizados em duplicidade, e desde que apurados
conforme os percentuais de rateio do período de origem e utilizados apenas para dedução da
Contribuição devida. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3402-012.251, de 18 de setembro de 2024, prolatado no
julgamento do processo 16682.721528/2016-08, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
Assinado Digitalmente
Jorge Luis Cabral – Presidente Redator
Fl. 3769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.255 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721756/2016-70
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles, Mariel Orsi Gameiro, Cynthia Elena de Campos, Jorge Luis Cabral (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou procedente em parte Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a
reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que acolhera em parte o Pedido
de Ressarcimento apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente ao crédito de Cofins não
cumulativa, do 2o Trimestre de 2014, no valor de R$7.962.036,98.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, em síntese, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2014 a 30/06/2014
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. AUSÊNCIA DE APROPRIAÇÃO NO DACON.
A apuração extemporânea de créditos só é admitida mediante retificação das
declarações e demonstrativos correspondentes, em especial as DCTF e os Dacon.
A apuração de crédito somente pode abranger créditos relativos a aquisição
relativa aquele período de apuração, conforme expressa disposição legal.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2014 a 30/06/2014
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. VINCULAÇÃO DEPENDENTE DE DISPOSIÇÃO LEGAL
EXPRESSA.
Os julgados, mesmo quando administrativos, e a doutrina somente vinculam os
julgadores administrativos de Primeira Instância nas situações expressamente
previstas nas normas legais.
A 11a Turma da DRJ/RPO, mediante Acórdão no 14-97.371, julgou procedente em
parte a manifestação de inconformidade.
Interposto Recurso Voluntário, afirma o contribuinte seu direito de aproveitar os
créditos extemporâneos, com supedâneo no artigo 3o, parágrafo 4o, das Leis 10.637 e 10.833,
tendo comprovado a não utilização de tais créditos em duplicidade, e que o entendimento deste
Fl. 3770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.255 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721756/2016-70
3
Tribunal é pela possibilidade de aproveitamento de tais créditos independentemente de
retificação da DACON e DCTF.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, ressalvando o meu entendimento pessoal expresso
na decisão paradigma, reproduz-se o voto consignado no acórdão paradigma como razões de
decidir:
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele
tomo integral conhecimento.
Cinge-se a controvérsia na (im)possibilidade de aproveitamento de créditos
extemporâneos de PIS e Cofins, apurados nos 3o e 4o trimestres de 2013,
aproveitados somente no primeiro trimestre de 2014, sem, contudo, retificar as
obrigações acessórias fiscais – DACON e DCTF.
Vale destacar que a DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente
considerando dois argumentos: i) impossibilidade de aproveitamento de créditos
extemporâneos; ii) impossibilidade de aproveitamento de tais créditos também
porque sequer houve a retificação das obrigações acessórias fiscais (DACON e
DCTF).
Pois bem.
Antes de adentrar à controvérsia relativa a possibilidade de aproveitamento de
crédito, é importante destacar que resta nos autos a comprovação de que os
créditos não foram reutilizados de forma duplicada, para além da ratio da
negativa que embasa a glosa de créditos corresponde somente ao direito.
Entendo que razão assiste à recorrente.
O artigo 3o, § 4o, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 admite que o crédito não
aproveitado em determinado mês o seja nos meses subsequentes: “Art. 3o: Do
valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a: (...) § 4o - O crédito não aproveitado em determinado
mês poderá sê-lo nos meses subsequentes.” Reforça-se tal direcionamento o fato
de as Linhas 06/30 e 06/31 do DACON, denominadas respectivamente de Ajustes
Positivos de Créditos e de Ajustes Negativos de Créditos, contemplarem a
hipótese de o contribuinte lançar ou subtrair outros créditos, além daqueles
contemporâneos à declaração. Quanto à EFD-Contribuições, o Ato Declaratório
Executivo COFIS no 34/2010, que aprova o Manual de Orientação do Leiaute da
Escrituração Fiscal Digital do PIS e da COFINS, prevê expressamente a
Fl. 3771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.255 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721756/2016-70
4
possibilidade de lançar créditos extemporâneos nos registros 1101/1102 (PIS) e
1501/1502 (COFINS).
A questão da (des)necessária retificação do DACON e da DCTF não é pacífica neste
tribunal, contudo, numerosas são as decisões que entendem que, respeitado o
prazo de cinco anos e comprovada a inexistência de aproveitamento dos créditos
em duplicidade, não há que se exigir a correção fiscal da documentação relativa às
apurações creditórias.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Período de apuração: 01/01/2016 a
31/12/2016 ALEGAÇÕES DESTITUÍDAS DE PROVA. Compete ao contribuinte o ônus
da prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito de lançar do
fisco. Inviável o reconhecimento do direito a créditos em relação a serviços
descritos de forma genérica ou em relação aos quais o contribuinte não logrou
comprovar serem relevantes/essenciais no desenvolvimento da atividade
econômica. Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
Cofins Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016 NÃO CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO
DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. Desde que respeitado o prazo de cinco anos e
demonstrada a inexistência de aproveitamento em outros períodos, o crédito
extemporâneo decorrente da não-cumulatividade do PIS e da COFINS pode ser
aproveitado nos meses seguintes, na forma autorizada pelo artigo 3o, § 4o, das
Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, sem necessidade de retificação das obrigações
acessórias. NÃO CUMULATIVIDADE. FRETE. FORMAÇÃO DE LOTE PARA
EXPORTAÇÃO. CRÉDITO. POSSIBILIDADE. É permitido o desconto de crédito das
contribuições em relação ao frete para formação de lotes de exportação, em
função de comporem o custo da operação de venda, nos termos do artigo 3o, inciso
IX c/c artigo 15 da Lei no 10.833/2003. Ademais, sem o transporte interno que leva
a mercadoria produzida até o porto ou aeroporto, a atividade de exportação não
pode ser iniciada, tratando-se, portanto, de insumo da atividade econômica, nos
termos do artigo 3o, inciso II, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003. NÃO
CUMULATIVIDADE. FRETE. AQUISIÇÕES COM FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO.
CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. É expressamente vedado pela legislação tributária o
aproveitamento de crédito das contribuições apuradas no regime não cumulativo
sobre os custos de aquisições de mercadorias adquiridas com o fim específico de
exportação, por parte da empresa comercial exportadora, assim como sobre os
respectivos fretes e demais despesas não vinculadas às exportações de produtos
próprios. NÃO CUMULATIVIDADE. FRETE. REMESSA DE MERCADORIAS EM
BONIFICAÇÃO, BRINDES E DOAÇÕES. CRÉDITO. POSSIBILIDADE. Bonificações e
brindes são desdobramentos da venda de mercadorias, promovidas pelo vendedor
a fim de tornar seu produto competitivo no mercado e atrair a fidelização de
clientes. Portanto, o frete relacionado ao transporte dessas mercadorias gera
créditos de PIS e COFINS, nos termos do artigo 3o, inciso IX, e artigo 15, da Lei no
10.833/2003. NÃO CUMULATIVIDADE. FRETE. RETORNO DE PRODUTO ACABADO
DEPOSITADO EM ARMAZÉM GERAL OU DEPÓSITO FECHADO. CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE. Não geram créditos de PIS e COFINS as despesas de frete na
devolução de produtos acabados armazenados no depósito fechado. NÃO
CUMULATIVIDADE. FRETE TRANSPORTE DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE
ESTABELECIMENTOS.
CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
JURISPRUDÊNCIA
Fl. 3772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.255 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721756/2016-70
5
CONSOLIDADA DO STJ. Os gastos com transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não se enquadram no conceito de insumo por serem
posteriores ao processo produtivo. Também, conforme jurisprudência dominante
do STJ (REsp no 1.745.345/RJ), não podem ser considerados como os fretes
previstos no inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003, por não se constituírem em
operação de venda NÃO CUMULATIVIDADE. FRETE. AQUISIÇÃO DE FERTILIZANTES,
ALGODÃO, MILHO, CAFÉ E SOJA. TRANSPORTE DE PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS
OU SUJEITOS À SUSPENSÃO DA CONTRIBUIÇÃO. CRÉDITO. POSSIBILIDADE. A
apuração do crédito relacionado frete não possui uma relação de subsidiariedade
com a apuração do crédito do produto transportado. Comprovado que o frete
configura custo de aquisição para o adquirente, ele deve gerar crédito das
contribuições em sua integralidade. NÃO CUMULATIVIDADE. FRETE. PRODUTOS
ACABADOS. REMESSA PARA DEPÓSITO FECHADO. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE As
despesas com crédito relacionadas ao transporte de produtos acabados com
destino a depósito fechado não geram crédito da contribuição pois as despesas não
são efetuadas em operação de venda. NÃO CUMULATIVIDADE. FRETE. DEVOLUÇÃO
DE VENDA. TRANSPORTE DO BEM DEVOLVIDO. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. No
âmbito do regime não cumulativo, por falta de previsão legal, não geram créditos
da contribuição as despesas com frete incorridas na devolução de bem vendido,
ainda que tais despesas tenham sido suportadas pelo contribuinte. Assunto:
Contribuição para o PIS/Pasep Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016 PIS.
LANÇAMENTO DECORRENTE DA MESMA MATÉRIA FÁTICA. Aplica-se ao
lançamento da Contribuição para o PIS/Pasep o decidido em relação à COFINS
lançada a partir da mesma matéria fática. Assunto: Normas Gerais de Direito
Tributário
Período
de
apuração:
01/01/2016
a
31/12/2016
MULTA.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REGISTRO DE CRÉDITOS EM
DESCONFORMIDADE
COM
O
ENTENDIMENTO
DA
AUTORIDADE
FISCAL.
INOCORRÊNCIA. Não deve subsistir a multa aplicada por entrega de EFD-
Contribuições com omissões, informações incompletas ou inexatas, quando as
divergências encontradas pela Autoridade decorrem de divergência na
interpretação da legislação tributária no que diz respeito aos bens e serviços que
geram direito a créditos de PIS e COFINS no regime da não cumulatividade.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DA LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA OU DE OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS. INCOMPETÊNCIA. ART. 26-A DO DECRETO No 70.235/1972 E
SÚMULA No 2 DO CARF. É vedado ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
afastar a aplicação ou deixar de observar a legislação tributária sob fundamento de
ilegalidade ou inconstitucionalidade da norma ou, ainda, afronta a princípios
constitucionais. Aplicação do artigo 26-A do Decreto no 70.235/1972 e da Súmula
no 2 do CARF. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E ACESSÓRIA. DISTINÇÃO. CUMULAÇÃO DE
MULTAS. INOCORRÊNCIA. A obrigação de pagar o tributo tem natureza distinta da
penalidade pecuniária aplicada por descumprimento de obrigações acessórias. A
aplicação da multa de mora sobre as contribuições pagas em atraso e da multa por
entrega de EFD-Contribuições com omissões, informações incompletas ou inexatas
não caracteriza a cumulação de penalidades.
Acórdão no 3102-002.523, julgado em 22 de agosto de 2024, sob relatoria da
conselheira Joana Maria de Oliveira Guimarães.
Fl. 3773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.255 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721756/2016-70
6
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS) Ano-calendário: 2009 PERDCOMP. LIQUIDEZ E CERTEZA QUANTO AO
CRÉDITO. APURAÇÃO. A administração pode rever documentos e cálculos para a
apuração de certeza e liquidez de créditos, mesmo relativamente a períodos já
alcançados pela decadência do direito de lançar tributos. Não há óbice temporal à
apuração da certeza e liquidez de direito creditório postulado pelo contribuinte,
procedimento que não se confunde com lançamento de ofício. CRÉDITOS DA NÃO-
CUMULATIVIDADE.
APROVEITAMENTO
DE
CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS.
POSSIBILIDADE. O sujeito passivo que deixar de apurar seus créditos decorrentes
de aquisições de insumos no momento adequado pode aproveitá-los nos meses
subsequentes ao de sua apuração, na forma do artigo 3o, § 4o, da Lei no
10.833/2003, respeitado o prazo de cinco anos a contar da data de aquisição do
insumo, sem necessidade de prévia retificação do DACON e da DCTF, desde que
devidamente comprovados e não aproveitados em outros períodos de apuração.
Acórdão no 3002-002.821, julgado em 21 de junho de 2024, sob relatoria do
Conselheiro Marcos Antonio Borges.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/07/2010 a
30/09/2010 CONCEITO DE INSUMOS. PARECER NORMATIVO COSIT/RFB No
05/2018. TESTE DE SUBTRAÇÃO E PROVA. CRÉDITO PARCIALMENTE CONCEDIDO. A
partir do conceito de insumos firmado pelo STJ no RESP no 1.221.170/PR (sob o rito
dos Recursos Repetitivo), à Receita Federal consolidou o tema por meio do Parecer
Normativo COSIT/RFB No 05/2018. São premissas a serem observadas pelo
aplicador da norma, caso a caso, a essencialidade e/ou relevância dos insumos e a
atividade desempenhada pelo contribuinte (objeto societário), além das demais
hipóteses legais tratadas no art. 3o das Leis nos 10.833/2003 e 10.637/2002.
INSUMOS. CONTRATAÇÃO COM TERCEIROS. AQUISIÇÃO DE PESSOA FÍSICA. FALTA
DE PREVISÃO LEGAL. A legislação da contribuição e a IN RFB no 2.121/2022 vedam
a apuração de crédito sobre os serviços tomados com pessoa física. Cabível,
apenas, a hipótese de aquisição junto à pessoa jurídica para fruição do crédito.
Glosa mantida. AQUISIÇÃO DE BENS, PEÇAS E PARTE DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO. INSUMO NECESSÁRIO.
Adotando o critério de subtração, e comprovado em laudo técnico que os bens,
peças e partes de peças e de maquinas estão intrinsecamente vinculados ao
processo produtivo da empresa, sendo essenciais desde a fase de plantio até a
etapa de fabricação da celulose e derivados, o crédito pleiteado deve ser
concedido. INSUMOS. COMBUSTÍVEIS, GLP E ÓLEO DIESEL. ESSENCIALIDADE NA
ATIVIDADE DA CONTRIBUINTE. Adotando os critérios de essencialidade e/ou
relevância, e provado o uso dos combustíveis para o processo de industrialização
da contribuinte e uso na etapa inicial (florestal), a glosa deve ser revertida.
EMBALAGEM PARA TRANSPORTE. INSUMO ESSENCIAL NO TRANSPORTE DA
MATÉRIA PRIMA E PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS. Da leitura do laudo técnico
resta evidente que são embalagens para transportes, arames, embaladores de
bobinas, estrados de madeira, pallet (palete), sendo bens necessários. INSUMOS.
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. MATERIAIS DE LABORATÓRIO.
DESPESAS COM LIMPEZA INDUSTRIAL. CRÉDITO CONCEDIDO. Levando-se em
consideração a exposição a agentes nocivos em laboratórios, pátio fabril e área
florestal (agrícola) bem como, ante a exigência pelo Ministério Público do Trabalho,
e legislações vigentes, os EPIs utilizados pelos funcionários da recorrente são
Fl. 3774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.255 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721756/2016-70
7
imprescindíveis. Igualmente, os bens e serviços despendidos nos laboratórios que
auxiliam na fase de produção da matéria prima bem como, os custos necessários
com a remoção de resíduo industrial. CRÉDITO EXTEMPORÂNEO.
OBRIGATORIEDADE DE RETIFICAÇÃO DO DACON E DA DCTF AFASTADA. Às leis n°s
10.637/02 e 10.833/03 autorizam o aproveitamento do crédito apurado em
outros períodos, se não utilizados no mês, não fixando outra condicionante. Logo,
exigir do contribuinte reparos nas obrigações acessórias (DCTF e DACON), colide
com os comandos legais, tolhendo legítimo direito. Obrigatoriedade de
retificação afastada. MÉTODO DE APROPRIAÇÃO. RATEIO PROPORCIONAL.
RESULTADO DA DILIGÊNCIA ACOLHIDA. Comprovada a exportação indireta, deve-se
incluir à receita das vendas no cômputo do rateio proporcional (II, § 8o, art. 3o c/c §
3o do art. 6o da Lei no 10.833/2003 e c/c art. 5o da Lei no 10.637/2002), em
consonância com a jurisprudência deste Órgão Colegiado.
Acórdão no 3401-012.712, julgado em 14 de junho de 2024, sob relatoria da
conselheira Sabrina Coutinho Barbosa.
Portanto, voto por dar provimento ao recurso voluntário, reconhecendo-se o
direito ao crédito extemporâneo pleiteado, independente de retificação da
DACON e DCTF.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao Recurso
Voluntário para afastar as glosas sobre os créditos extemporâneos aproveitados pela Recorrente,
desde que comprovados quanto à existência e não utilizados em duplicidade.
Assinado Digitalmente
Jorge Luis Cabral – Presidente Redator

Fl. 3775
DF CARF MF
Original